Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de divórcio litigioso c/c reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Controvérsia. Partilha do patrimônio comum. Casamento. Regime de comunhão parcial de bens. Direitos incidentes sobre bem público. Objeto de termo de autorização de uso provisório. Ato administrativo discricionário, personalíssimo e precário. Meação. Impossibilidade. Aquisição onerosa derivada de esforço conjugado. Ausência. Acervo comum. Exclusão dos direitos inerentes ao bem. Imperiosidade. Pedido subsidiário. Partilha de mercadorias. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de divórcio litigioso c/c reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a existência e a dissolução da união estável que subsistira entre as partes, determinando a partilha igualitária do patrimônio comum, traduzido pelo valor econômico de bem público objeto de termo de autorização de uso provisório, outorgando, outrossim, a posse propriedade de bem móvel adquirido na constância do vínculo e a responsabilidade pela quitação das respeitantes dívidas exclusivamente ao ex-consorte.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à perquirição da viabilidade de ser obstada a partilha dos direitos alusivos a imóvel cuja autorização de uso se despontara conferida pela Administração Pública exclusivamente em favor do ex-cônjuge, quando ainda perdurante o vínculo conjugal havido, ou, subsidiariamente, se passível de ser ultimada a meação apenas no que tange aos bens móveis guarnecidos ao bem público até a data da separação de fato das partes.
III. Razões de decidir
3. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte ré de, no curso processual, formular a postulação subsidiária vertida à restrição da partilha às mercadorias existentes no bem público cuja utilização lhe fora outorgada por via de termo de autorização de uso provisório, vindique, no âmbito do apelo que aviara, o exame e acolhimento dessa pretensão na hipótese de improcedência do pedido principal deduzido, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para-com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do instrumento recursal, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, quedando-se silente no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira na peça recursal matéria não suscitada nem debatida por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
5. Extinto o vínculo matrimonial, pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens, com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos onerosamente na constância do enlace comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do liame conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que a autorização é conceituada como sendo ato administrativo de natureza unilateral, discricionária e precária, cuja competência está afeta ao Poder Público, descerrando que, quando vertida a facultar que determinado particular se utilize individualmente de bem público, em consonância ao interesse coletivo e ao regramento legal aplicável, se qualifica como ato personalíssimo e intransferível, porquanto demanda que o pretendente evidencie a satisfação de critérios legais e administrativos para ser contemplado com a permissão de ocupação temporária do bem de titularidade do ente público.
7. Como cediço, a viabilização do uso provisório de bem público em favor de titular não enseja a outorga do derradeiro título de propriedade ao sujeito autorizatário, implicando a apreensão de que, conquanto firmado o termo autorizativo no decurso do vínculo conjugal havido entre as partes sob o regime de comunhão parcial de bens, sobeja obstada a partilha dos direitos concedidos por não integrarem o patrimônio comum dos ex-consortes, sob pena de conceder-se autorização por via transversa àquele que não restara devidamente favorecido pelo ato emanado do Poder Público, ampliando-o em nítida substituição ilegítima do ente competente para esse desiderato e malferimento dos atributos da conveniência e oportunidade que regem os atos administrativos.
8. Somente os bens onerosamente adquiridos na constância do vínculo conjugal, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do enlace havido, tornando inviável que a expressão pecuniária atinente a bem público cujo uso fora autorizado exclusivamente um dos ex-conviventes no curso da relação matrimonial seja meada, pois, a par de o imóvel não se afigurar de propriedade de quaisquer dos envolvidos, não fora objeto de aquisição onerosa originária de esforço conjugado, denotando sua incomunicabilidade e determinando a exclusão dos direitos que lhe são inerentes da partilha empreendida como forma de ser preservada a intangibilidade do bem e do intuito personalíssimo inerente ao ato que concedera seu uso.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença reformada em parte. Unânime.